Tribunal: CARF
Processo: 10935.000045/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.000045/2011-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
2101-002.746 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Embargante
NELSON THIBES DE MORAES
Interessado
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para, sanando a inexatidão material verificada, alterar a parte inicial do Relatório do
Acórdão, para constar o número correto da Notificação de Lançamento no
2009/004265154581360, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão n° 2003-006.334, de 31/01/2024
(fls. 48 a 50), proferido pela 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de julgamento do CARF,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.000045/2011-58
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.746 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000045/2011-58

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Foram opostos embargos de declaração pela unidade da Administração Tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, com a seguinte informação:
“referência, no Acórdão embargado, à Notificação de Lançamento estranha ao processo
em análise.”
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se da Notificação de Lançamento no 2008/798696893867825, lavrada contra o
contribuinte acima mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2008, Ano-Calendário de
2007:
(...)
Já a Notificação de Lançamento (fl. 13) traz a seguinte informação:
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Imposto de Renda Pessoa Física
2009/004265154581360
Portanto, os embargos de declaração foram propostos, tendo em vista que no
Relatório do Acórdão da Impugnação, consta referência à Notificação de Lançamento diferente
da Notificação objeto da presente lide. O erro na identificação do número da Notificação de
Lançamento foi replicado no Relatório do Acórdão de Recurso Voluntário, tendo em vista que o
Relatório da Impugnação foi adotado pelo relator do CARF, por considerar que o mesmo bem
retratava os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio do lançamento até
sua impugnação.
É o relatório

Voto
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.746 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000045/2011-58

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Os embargos são tempestivos. Portanto, recebo o recurso para julgamento.
Da analise do pedido verifica-se que assiste razão à embargante, por restar
comprovado o erro apontado, qual seja, constar no Relatório do Acórdão, número de Notificação
de Lançamento diferente do número da Notificação objeto da lide, que não se refere à matéria do
Recurso Voluntário, pela seguinte razão:
Da análise do lançamento, verifica-se que, embora o litigio recaia sobre Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica , Decorrentes de Ação Trabalhista, na referência
ao número adotado pela autoridade lançadora para à Notificação, foi grafado um número de
Notificação diversa da do objeto do lançamento do presente processo. O relatório faz referência à
Notificação
no
2008/798696893867825,
quando
o
correto
seria
Notificação
no
2009/004265154581360
Portanto, entendo que, constatada nos autos a ocorrência de erro manifesto, no
Relatório do acórdão, a parte inicial do mesmo deverá ser alterada da seguinte forma:
De:
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se da Notificação de Lançamento no 2008/798696893867825, lavrada contra o
contribuinte acima mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2008, Ano-Calendário de
2007:

Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, a exigência é decorrente das seguintes infrações:
1 - Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, com os valores dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF:
Intimado da Notificação o contribuinte apresentou impugnação alegando que:
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista
Valor da Infração: R$ 24.800,78.
- se tivesse o contribuinte recebido mensalmente o seu direito já adquirido pelos anos de
contribuição não teria ele nenhum tipo de retenção do seu beneficio. Portanto solicita
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.746 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000045/2011-58

que seja desconsiderado tal notificação e os lançamentos consideração como corretos e
que seja ainda restituído o valor de R$ 930,02, que foi retido na fonte, Caso contrário
seja imputado ao Instituto Nacional do Seguro Social -INSS a responsabilidade por
eventual diferença de recolhimento de imposto. Uma vez que conforme decisões
proferidas pelo tribunais a imputação de responsabilidade por incidência de Imposto de
Renda é de exclusiva responsabilidade a quem deu causa à reclamatória no âmbito da
justiça
Para:
Trata-se da Notificação de Lançamento no 2009/004265154581360, lavrada contra o
contribuinte acima mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2008, Ano Calendário de 2007
Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, a exigência é decorrente das seguintes infrações:
1 - Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, com os valores dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF:
Intimado da Notificação o contribuinte apresentou impugnação alegando que:
- se tivesse o contribuinte recebido mensalmente o seu direito já adquirido pelos anos de
contribuição não teria ele nenhum tipo de retenção do seu beneficio. Portanto solicita
que seja desconsiderado tal notificação e os lançamentos consideração como corretos e
que seja ainda restituído o valor de R$ 930,02, que foi retido na fonte, Caso contrário
seja imputado ao Instituto Nacional do Seguro Social -INSS a responsabilidade por
eventual diferença de recolhimento de imposto. Uma vez que conforme decisões
proferidas pelo tribunais a imputação de responsabilidade por incidência de Imposto de
Renda é de exclusiva responsabilidade a quem deu causa à reclamatória no âmbito da
justiça
Assim, deverá ser sanada a inexatidão material verificada para alterar a parte
inicial do Relatório do Acórdão, para que o número da Notificação de Lançamento referenciada,
seja substituída :
DE: Trata-se da Notificação de Lançamento no 2008/798696893867825,
PARA: Trata-se da Notificação de Lançamento no 2009/004265154581360,
Também para que sejam excluídas do mesmo Relatório, as referências a valores
da Notificação de Lançamento.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos para, sanando a inexatidão
material verificada, alterar a parte inicial do Relatório do Acórdão, para constar o número correto
da Notificação de Lançamento no 2009/004265154581360.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.746 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000045/2011-58

Fl. 73
DF CARF MF
Original